Tribunal: STF
Processo: HC 251283
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 973.730/SP (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim cometido nas imediações de instituição de ensino) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, reduzindo a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade do ingresso dos guardas municipais na residência do paciente, uma vez ausente justa causa para a medida. Afirma inexistir comprovação de vínculo estável e permanente a fundamentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a absolvição do paciente em face da nulidade do ingresso dos agentes na residência. Alternativamente, requer a absolvição pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Caso assim não se entenda, requer a redução das penas-base para o mínimo legal, bem como seja deferido o direito de o paciente aguardar o julgamento do mérito da impetração em regime aberto ou, alternativamente, no semiaberto. No mérito, requer a confirmação da providência.



    6. Este habeas corpus configura-se como mera reiteração das impetrações de nº 248.774/SP e 246.055/SP, às quais neguei seguimento mediante decisões proferidas em 18/11/2024 e 20/09/2024, respectivamente, tendo esta transitado em julgado em 08/10/2024. 



    7. No caso, veiculam-se iguais pedido e causas de pedir: reconhecimento da nulidade de prova colhida com invasão de domicílio, absolvição pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas e alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena.



    8. Ainda que distintos os atos coatores, verifica-se, a partir do exame das decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça, que o HC nº 973.730/SP reitera as questões suscitadas no HC nº 928.438/SP e em diversas outras impetrações feitas perante o STJ (e-doc. 2). Nesse sentido, no acórdão do HC nº 928.438, a Sexta Turma do STJ destacou que: “os pedidos de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e fixação de regime mais benéfico são reiteração dos HCs n. 566.035 e n. 851.010, o que é inadmissível, portanto, conforme precedentes desta Corte Superior” (e-doc. 2, p. 2).



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    10. Destaco também que as alegações da defesa já foram aqui analisadas em diversas outras impetrações: HC nº 233.030/SP, HC nº 243.860/SP, HC nº 246.055/SP e HC nº 246.710/SP. Apesar de os atos impugnados, em alguns dos habeas corpus, não serem os mesmos, veiculam-se nas diversas impetrações iguais pedido e causas de pedir.



    11. O ajuizamento repetitivo de demandas com iguais pedido e causa de pedir demonstra a má-fé e a tentativa de tumulto processual por parte da defesa. Esta Suprema Corte já assentou, inclusive, que “a utilização indevida das espécies recursais no processo penal desvirtua o postulado da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, sendo permitido, em tais casos, a fixação de multa por litigância de má-fé” (HC nº 192.814-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020). No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas pelo Min. Gilmar Mendes no RHC nº 234.041/MG e pelo Min. Alexandre de Moraes no HC nº 220.898/RJ.



    12. Ademais, mostra-se incabível a impetração, uma vez que voltada contra decisão pela qual o Ministro Presidente do STJ indeferiu o pedido liminar.



    13. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    14. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator